Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-82.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-82.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA - CPF: 046.518.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE JESUS DE SOUZA - CPF: 067.907.331-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGLEIS ALVES DA SILVA - CPF: 063.174.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SILVA DA ROSA - CPF: 061.148.971-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, DIREITO A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUANTO AS MAJORANTES - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
– QUANTIDADE DE DROGAS – QUILOGRAMAS – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE NÃO SE REVELA EXPRESSIVA – CATEGORIA DE MULA – PRIMARIEDADE – RECONHECIMENTO – FRAÇÃO 2/3 – MAJORANTE DO TRANSPORTE PÚBLICO – EFETIVA PRÁTICA DENTRO DO VEÍCULO COLETIVO – NÃO DEMONSTRADO – JULGADO DO STJ – TRÁFICO INTERESTADUAL – CONFISSÃO JUDICIAL – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – ARESTO DO TJMT – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

A quantidade da droga [aproximadamente 2kg de maconha] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

A quantidade de entorpecente deve ser considerado para fins de apenamento em tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [10 meses ou 1/6] para apreensão de 2kg de maconha- (AgRg no HC n. 805.769/SP).

A
quantidade de drogas apreendidas [
aproximadamente 2
kg de maconha]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente
porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

As circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”
,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR).

“É adequado o afastamento da reincidência apoiado em condenação por uso de drogas e, em consequência, preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cabível o reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas”
(STJ, AgRg no HC n. 686.647/SP)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Ao considerar a quantidade de droga [1,9kg de maconha], elege-se a fração redutora de 2/3 (dois terços) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que é imprescindível a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo,
“não sendo suficiente para a exasperação da reprimenda com fulcro no referido dispositivo legal a mera utilização do
transporte
público como meio de locomoção. Na espécie, ante a ausência de comprovação do comércio ilícito no interior do veículo de
transporte
público
coletivo,
não há falar em majoração da pena.”
(HC n. 410.323/SP).

Se as provas evidenciam a “
destinação
interestadual
das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.”
(TJMT, N.U 1002402-79.2022.8.11.0003).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo se reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0001037-82.2019.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S):

RAFAEL MENDONCA FERREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAFAEL MENDONCA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001037-82.2019.8.11.0012), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 157830157).

O apelante sustenta: 1) inexistir fundamento para exasperação da pena-base; 2) ser primário

e não se dedicar a atividades criminosas, a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
“em seu grau máximo”
; 3)
“ausência de fundamentação concreta e não comprovação dos requisitos subjetivos das majorantes
[tráfico interestadual e tráfico em transporte público]
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 157830208).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 157830210).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, incs. III e V, ambos da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida redução da censura basilar - inadmissibilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada - natureza e quantidade elevada de droga justifica a majoração da pena inicial - 2. Pedido de aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa, porquanto possui ações penais não transitadas em julgado em seu desfavor, as quais são suficientes para afastar a aludida benesse - precedentes - “[...] O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela a dedicação do agente às atividades ilícitas, consoante posição majoritária do STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento constitui premissa idônea e válida a justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM). [...]” [TJMT - Apelação Criminal nº 0016138-35.2020.8.11.0042 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - J.: 17.05.2022] - 3. Requerida extirpação da causa de aumento consubstanciada no inc. V, do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 - impossibilidade - entorpecente que se destinava a outro Estado da Federação - tráfico interestadual configurado - 4. Requestada a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas - improcedência - comprovação de que o transporte do entorpecente foi por meio de ônibus - 5. Almejada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - inaplicabilidade - regime fixado com fulcro no quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do CP - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 163249656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em diversos dias não precisados, até o dia 12/02/2019, por volta das 23:00hrs, nesta urbe, Guilherme Henrique de Jesus Souza, Rafael Mendonça Ferreira, Diogles Alves da Silva, Vitor Hugo Silva da Rosa e Paulo Henrique Lopes Vieira, com consciência e vontade, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Guilherme Henrique de Jesus Souza, Rafael Mendonça Ferreira, Diogles Alves da Silva, Vitor Hugo Silva da Rosa e Paulo Henrique Lopes Vieira como incursos no art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06 e no art. 35, Lei n.º 11.343/06, ambos c/c o art. 40, incisos III e V, Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 29, CP e em concurso material de crimes (art. 69, CP) [...].”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 157830153)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...] Em relação a Guilherme e Rafael, verifico não ser o caso de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, visto que ambos se dedicam a atividades criminosas desde sua menoridade penal, ostentando extensa lista de procedimentos para apuração de atos infracionais, bem como, ações penais (apenas o réu Rafael), conforme antecedentes criminais juntados aos autos. Guilherme tem registrado em seu desfavor os procedimentos para apuração de ato infracional de códigos 67871, 75241, 75566 (tráfico), 78949 e 79059, todos nesta comarca de Nova Xavantina. Rafael, por sua vez, responde a ação penal de código 41769, por roubo, em Campinápolis, e aos procedimentos para apuração de ato infracional de códigos 74692 e 76556, todos nesta comarca de Nova Xavantina, além da execução de medida socioeducativa de código 96473.

Pondero ser perfeitamente possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de: - ABSOLVER os réus DIOGLES ALVES DA SILVA, PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA e VITOR HUGO SILVA DA ROSA, qualificados nos autos, da acusação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - CONDENAR os réus GUILHERME HENRIQUE DE JESUS SOUZA e RAFAEL MENDONÇA FERREIRA como incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/06.

[...] O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006. A culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo ser o réu primário, nada havendo a ser valorado. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade da agente. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo individualizado. A natureza (maconha) e a quantidade (1.904 g) da droga recomendam o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não concorrem circunstâncias agravantes, contudo reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade. Assim, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão. Por fim, não concorrem causas especiais de diminuição da pena, contudo concorrem as causas especiais de aumento da pena previstas no artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006. Deste modo, aumento a pena em um terço e a torno DEFINITIVA em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Considerando-se o tempo de prisão provisória imposta ao réu, a natureza e a quantidade da droga apreendida em seu poder e a pena fixada, em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, combinado com o artigo 387, §2º, do CPP, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena. Diante do total de pena aplicada, incabível a concessão dos benefícios dos artigos 44 (conversão da pena privativa de liberdade em restrita de direitos) e 77 (suspensão condicional da pena), ambos do Código Penal. Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima (a sociedade), conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, haja vista não ser este o caso..”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 157830157)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal ao valorar negativamente a quantidade de maconha apreendida (1.940kg - um quilo, novecentas gramas e quarenta centigramas), ou seja, 5 (cinco anos), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Essa quantidade de droga transportada pelo apelante [um quilo, novecentas gramas e quarenta centigramas] permitiria a distribuição de aproximadamente 2.000 (dois mil) cigarros de maconha, considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Sopesadas as apreensões em quilogramas, a quantidade da droga [aproximadamente 2kg de maconha] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

Com efeito, esse fator [quantidade de entorpecente] deve ser considerado para fins de apenamento em tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão] revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 2kg].

Consigne-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [10 meses ou 1/6] para apreensão de 2kg de maconha- (AgRg no HC n. 805.769/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.3.2023).

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 5 (cinco anos), 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I), devidamente reconhecida na sentença, visto que o apelante admitiu o tráfico de drogas perante a autoridade judicial (ID 103190088), de modo a manter a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, o
juiz da causa entendeu que a quantidade de drogas e o
“histórico criminal”
do apelante, que responde uma ação penal por roubo, cometido no Município de Campinápolis/MT, em 2018 (438-80.2018.811.0012),23 e possui uma medida socioeducativa (Cód. 93473 – Nova Xavantina) revelam a dedicação à atividade criminosa.

Todavia,
a quantidade de drogas apreendidas [
aproximadamente 2
kg de maconha]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente
porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

A apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou
envolvimento em organização criminosa.

No caso, RAFAEL MENDONCA FERREIRA é primário, não possui maus antecedentes criminais, estava transportando 1,9kg de maconha, em uma mochila, com destino a Nova Xavantina.

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”
,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
.

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Noutro giro, a execução de medida socioeducativa foi extinta no ano de 2017 e tratava-se de uso de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

O c. STJ firmou premissa jurisprudencial de que
“é adequado o afastamento da reincidência apoiado em
condenação por uso de drogas
e, em consequência, preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cabível o reconhecimento do privilégio no crime de
tráfico
de drogas”
(AgRg no HC n. 686.647/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021.)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Considerando a quantidade de droga [1,9kg de maconha], elege-se a fração redutora de 2/3 (dois terços) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2022).

Desse modo, a pena do apelante deve ser diminuída a 1 (um) ano e (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em seu turno, a majorante do tráfico cometido em transporte público (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe que o apelante esteja comercializando drogas no interior de veículo de transporte público coletivo.

Sobre o tema, o c. STJ firmou entendimento de que é imprescindível a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo,
“não sendo suficiente para a exasperação da reprimenda com fulcro no referido dispositivo legal a mera utilização do
transporte
público como meio de locomoção. Na espécie, ante a ausência de comprovação do comércio ilícito no interior do veículo de
transporte
público
coletivo,
não há falar em majoração da pena.”
(HC n. 410.323/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – 26.3.2018).

Sendo assim, deve ser afastada a majorante do tráfico praticado em transporte público.

Quanto a causa de aumento do tráfico interestadual, o apelante confessou ter buscado a maconha no município de Goiânia/GO e retornou com destino a Nova Xavantina/MT, com promessa de que receberia R$ 700,00 (setecentos reais) pelo transporte.

Se as provas evidenciam a “
destinação
interestadual
das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.”
(N.U 1002402-79.2022.8.11.0003, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.3.2023).

Por efeito, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva de RAFAEL MENDONCA FERREIRA em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Enfim, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de
RAFAEL MENDONCA FERREIRA
para readequar suas penas pelo tráfico de drogas a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, em regime inicial aberto,
substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023